Tribunal: TCU
Processo: 030.679/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marcelo Gonçalves da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Marcelo Gonçalves da Silva contra o Acórdão 11848/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o subitem 9.2.2 do Acórdão 11848/2020-TCU-Primeira Câmara e mantendo em seus exatos termos os demais subitens; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.